Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734577-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO À PARTE ADVERSA E AO ANDAMENTO DO FEITO. NÃO VERIFICADOS. 1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado, representado na figura do juiz. 2. No caso em tela, a recalcitrância do agravante em não promover o imediato cumprimento do comando judicial que determinou a apresentação da documentação em questão não se deu de forma manifestamente desidiosa, tanto que, posteriormente, a instituição financeira apresentou os documentos. Tal conduta, embora realizada extemporaneamente, evidencia a ausência de dolo hábil à caracterização da intenção de descumprir o comando judicial e obstar o andamento do feito, mormente diante de requerimento prévio justificado de dilação de prazo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 84, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 77, § 2o, 400, parágrafo único, 536, § 1o, e 537, todos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da multa fixada à parte recorrida por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de apresentação dos documentos requisitados por ordem judicial, à época do financiamento rural firmado com o insurgente. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 30266688). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 19026249). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 84, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 77, §2o, 400, parágrafo único, 536, § 1o, e 537, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente ao cabimento da fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista a ausência de apresentação dos documentos requisitados nos prazos assinalados pelo juízo monocrático, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005